Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. “TERMO DE ACORDO” APRESENTADO COMO FONTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. VERSÕES ANTAGÔNICAS SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DO DOCUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL – ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). HONORÁRIOS (ART. 85, § 2o E § 11, CPC; TEMA 1.076/STJ). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por NICSON CHAGAS QUIRINO contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, em Ação Monitória ajuizada em face de ANDRE RICARDO ROSA LEAO e MARCIANO, LEAO E MAFFISSONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, extingue o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) por inaptidão do “Termo de Acordo” para instruir a pretensão de cobrança de R$ 3.742.435,97 a título de 50% de honorários supostamente auferidos no Processo no 002375-47.2007.4.01.3400.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o “Termo de Acordo” constitui prova escrita sem eficácia de título executivo suficiente para aparelhar a Ação Monitória (art. 700, CPC), não obstante a ausência de indicação expressa do processo gerador do crédito e as controvérsias quanto à autenticidade e à natureza da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória admite prova escrita que permita juízo de probabilidade sobre a existência da obrigação (art. 700, CPC), sendo desnecessária certeza típica de título executivo, conforme orientação do STJ (REsp 1.994.370/SP).
4. O documento apresentado carece de elementos mínimos de identificação do crédito — notadamente a indicação expressa do número do processo de onde adviriam os honorários — o que fragiliza a coerência interna e impede, por si só, a formação do juízo de probabilidade exigido para o procedimento monitório, sobretudo diante do vulto do valor cobrado.
5. A existência de versões antagônicas sobre a finalidade do ajuste (repartição de honorários sucumbenciais versus acerto de dívida de aluguel com posterior compensação) torna o documento intrinsecamente ambíguo quanto à própria natureza da obrigação, inviabilizando a utilização da via monitória.
6. As alegações de adulteração do documento, com inclusão posterior de testemunhas e encaminhamento de ofício ao Ministério Público, comprometem adicionalmente a credibilidade da prova escrita para fins de monitória.
7. A extinção por ausência de prova escrita apta configura carência de interesse processual na modalidade adequação (art. 485, VI, CPC), sem exame de mérito, não havendo falar em inversão do ônus probatório sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
8. A fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC), com majoração recursal (art. 85, § 11, CPC), observa o Tema 1.076 do STJ, sendo incabível a aplicação subsidiária do § 8o diante do elevado valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A prova escrita que aparelha a ação monitória deve, ao menos, permitir juízo de probabilidade sobre a existência e a identificação do crédito, com coerência interna suficiente para vincular a obrigação ao seu objeto.”; “2. A ausência de indicação mínima e segura do crédito (como o número do processo gerador dos supostos honorários), somada a controvérsias relevantes sobre a autenticidade e a natureza da avença, impede o processamento da via monitória por falta de interesse processual-adequação.”; “3. A extinção da monitória por inaptidão documental não importa inversão do ônus da prova de mérito e autoriza a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do CPC, à luz do Tema 1.076 do STJ.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 700; 373, I e II; 85, §§ 2o, 8o e 11; 320; 321, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.114.731/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.11.2022, DJe 21.11.2022; TJDFT, Acórdão 1828373, 0700498-80.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1805418, 0703150-52.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024, DJe 02.02.2024; TJDFT, Acórdão 1414658, 0717001-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06.04.2022, DJe 26.04.2022.